Tribunal: TJES
Processo: 5020139-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020139-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE CARLOS FERREIRA OLEGARIO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, impedir a inscrição em cadastros restritivos e assegurar a manutenção da posse do bem, sob o fundamento de ausência de prova de abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito quanto à alegada abusividade da capitalização de juros por ausência de indicação da taxa diária; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é manifestamente abusiva em comparação com a média de mercado; (iii) determinar se é possível a descaracterização da mora para autorizar o depósito de valor incontroverso, impedir restrições creditícias e manter a posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a contratação.

4. A ausência de indicação da taxa diária não viola o dever de informação quando o contrato apresenta as taxas mensal, anual e o custo efetivo total, suficientes para compreensão da obrigação.

5. A taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não implica abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado.

6. A revisão judicial dos juros é medida excepcional, exigindo comprovação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, o que não se verifica quando a taxa contratada se aproxima da média divulgada pelo BACEN.

7. A divergência alegada entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada não se comprova de forma idônea em cognição sumária, sobretudo quando baseada em laudo unilateral sem memória de cálculo detalhada.

8. A descaracterização da mora depende da demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade, o que não ocorre na hipótese.

9. O depósito de valor inferior ao contratado não afasta a mora, devendo o valor incontroverso ser pago no tempo e modo pactuados, conforme o art. 330, § 3º, do CPC e a Súmula nº 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização de juros inferior à anual é válida quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, sendo dispensada a indicação da taxa diária. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado, não sendo suficiente pequena variação percentual. 3. A descaracterização da mora depende da comprovação de abusividade nos encargos do período de normalidade. 4. O depósito judicial de valor inferior ao contratado não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros restritivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Eliene
Carlos Ferreira Olegario

contra a r. decisão (ID 17157263) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário

(nº
5043459-22.2025.8.08.0024
)
opostos pela recorrente em desfavor do
Banco
Pan
S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava autorizar o depósito judicial de parcelas em valor incontroverso, obstar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos e garantir a manutenção da posse do veículo financiado.

Antes de adentrar ao mérito, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade
suscitada pelo banco agravado, pois, embora a peça recursal guarde semelhança com a exordial do processo originário, verifica-se que a autora agravante impugnou os fundamentos centrais do
decisum
de piso – notadamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória –, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da controvérsia por esta egrégia Corte de Justiça.

Superada a questão da admissibilidade recursal, extrai-se dos autos eletrônicos que, em 28/05/2025, a autora agravante celebrou junto ao Banco Pan S/A contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 130346118) para a aquisição de um veículo usado, modelo Ford New Ecosport 2013. O negócio jurídico envolveu o montante financiado de R$ 46.281,13 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 2.030,03 (dois mil e trinta reais e três centavos), sob uma taxa de juros pactuada de 2,63% ao mês e 36,54% ao ano.

A autora fundamentou a propositura da ação revisional na alegação de que o contrato contém cláusulas abusivas que geram onerosidade excessiva. Entre os pontos de insurgência, apontou a ilegalidade da capitalização diária (Cláusula 1.1) por ausência de informação expressa da respectiva taxa diária no instrumento e destacou que a taxa de juros aplicada é superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (2,05% a.m.), além de questionar outras cláusulas que caracterizariam venda casada e falta de prestação do serviço contratado. Antes de ingressar na via judicial, a requerente tentou uma resolução administrativa por meio de notificação extrajudicial enviada em 14 de agosto de 2025, a qual não obteve êxito.

Na exordial do processo originário, a autora agravante postulou a concessão de tutela provisória para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$ 1.830,35 (um mil, oitocentos e trinta e reais e trinta e cinco centavos), a manutenção da posse do veículo financiando e a abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), tendo o juízo
a quo
concedido a gratuidade da justiça à requerente, mas indeferido o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento da ausência de prova irrefutável de abusividade neste estágio inicial, citando o art. 330, § 3º, do CPC (obrigação de pagar o valor incontroverso no tempo e modo contratados) e a Súmula nº 380 do STJ (o ajuizamento da ação não inibe a mora), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

A matéria devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência recursal (art. 300 do CPC), indeferida pelo juízo
a quo
no bojo de ação revisional de financiamento bancário. O cerne da pretensão recursal repousa na verificação da probabilidade do direito da autora agravante quanto à alegada abusividade de encargos no período de normalidade – notadamente juros remuneratórios superiores à média de mercado e capitalização diária sem a devida informação da taxa nominal (a cobrança de tarifas indevidas não foi matéria objeto de devolução neste recurso) – para fins de autorizar o depósito de valores incontroversos, garantir a manutenção da posse do veículo Ford New Ecosport e obstar medidas de restrição ao crédito mediante a descaracterização da mora em cognição sumária.

I – Da Capitalização de Juros e do Dever de Informação

A controvérsia em exame cinge-se à legalidade da capitalização de juros sob a ótica do dever de informação, especificamente quanto à alegada abusividade por ausência de discriminação expressa da taxa diária no instrumento contratual. Para o deslinde da questão, é imperativo aferir se os encargos cobrados no período de normalidade possuem o condão de descaracterizar a mora, conforme a tese vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema
Repetitivo
nº 28
1
.

Do ponto de vista normativo, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é expressamente permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, por força da
Medida Provisória nº 2.170-36/2001
, desde que devidamente pactuada, conforme a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
na
Súmula nº 539
2
.

Em relação à suficiência dessa pactuação, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no
REsp nº 973.827/RS (Tema nº 247
3
)
, sedimentou que a simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é prova bastante da contratação da taxa efetiva anual. Tal exegese culminou na edição da
Súmula nº 541
4
, que dispensa a necessidade de cláusula redigida com o termo específico “capitalização de juros”, bastando a discrepância aritmética entre as taxas.

No caso, o contrato estipula juros remuneratórios de
2,63% ao mês
e
36,54% ao ano
. Ao aplicar o parâmetro aritmético da Corte Superior, observa-se que o produto da taxa mensal multiplicada por doze (2,63% x 12 = 31,56%) é inferior à taxa anual contratada de 36,54%. Portanto, a capitalização em periodicidade inferior à anual encontra-se legalmente autorizada e ostensivamente pactuada.

Ademais, revela-se despicienda a indicação numérica da taxa diária para o fiel cumprimento do dever de informação. A transparência da operação é garantida pela discriminação do Custo Efetivo Total (CET) mensal e anual, o qual permite ao consumidor a exata compreensão da onerosidade da obrigação assumida. Destarte, a ausência de taxa diária nominal não configura,
prima facie
, vício de informação ou abusividade capaz de desconstituir os efeitos da mora.

II – Da taxa de Juros Remuneratórios

Acerca da aventada abusividade nas taxas de juros remuneratórios, impende registrar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
não se sujeitam à limitação de 12%
(doze por cento)
ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33)
, conforme o enunciado da
Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal
5
, visto que as taxas

são controladas pelo Conselho Monetário Nacional e Bacen. Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou seu posicionamento por meio da
Súmula nº 382
no sentido que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses vinculantes dos
Temas Repetitivos nº 25 e nº 26
, pacificou o entendimento de que
a estipulação de juros acima do referido patamar não pressupõe abusividade
em contratos bancários
, desde que não discrepantes excessivamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Nessa linha, a abusividade não é automática pelo percentual, mas pela verificação de que a taxa de juros cobrada está muito acima da média praticada pelo mercado para operações equivalentes. A revisão da taxa de juros pactuada somente se justifica quando restar cabalmente demonstrada a sua natureza exorbitante – patamar que a jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores costuma situar em valores significativamente superiores (o dobro ou o triplo) à média de mercado – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a simples superação da média referencial, em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos nº 25, nº 26 e nº 27, do Superior Tribunal de Justiça
6
.

Portanto, a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas é medida excepcional (Tema Repetitivo nº 953 do STJ
7
), condicionada à demonstração cabal de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ou seja, que o encargo contratado destoa, de forma manifesta e alarmante, da
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma espécie e época da celebração do ajuste.

Na hipótese vertente, o contrato prevê juros remuneratórios de
2,63% ao mês
. Confrontando tal percentual com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação de financiamento veicular, que era de
2,05% ao mês
, observa-se uma variação mínima,
insuficiente, a princípio, para denotar a exorbitância necessária à intervenção judicial imediata
.

Como se depreende, a taxa contratada mantém-se dentro de uma margem de razoabilidade inerente ao risco da operação de crédito, não se afigurando, ao menos nesta fase cognitiva sumária em que se encontra o processo originário, manifestamente alarmante ou excessiva.

III – Da Insubsistência da Divergência entre a Taxa Pactuada e a Cobrada

Quanto à aventada discrepância entre os juros remuneratórios estabelecidos no instrumento contratual (
2,63% a.m.
) e o percentual supostamente efetivamente aplicado pela instituição financeira agravada (
2,71% a.m.
), impende consignar que tal insurgência carece de suporte probatório idôneo para fins de cognição sumária. A pretensão recursal ampara-se, exclusivamente, em laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte agravante (ID 17157265), o qual, sob o prisma preambular, apresenta fragilidade técnica.

Isto porque, o referido documento limita-se a apresentar tabelas e índices isolados, desprovidos de qualquer demonstração analítica minudente dos cálculos ou da metodologia aritmética empregada para alcançar tal conclusão. A ausência de memória de cálculo detalhada inviabiliza a constatação
ictu oculi
de eventual irregularidade, obstando que este egrégio Tribunal reconheça, de plano, a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela antecipada.

Importante frisar, outrossim, que a ínfima variação apontada – de apenas
0,08%
– pode derivar de meros arredondamentos matemáticos ou de variações legítimas na metodologia de contagem de dias (úteis ou corridos), circunstâncias que são inerentes à praxe do sistema financeiro. A referida controvérsia, portanto, demanda, obrigatoriamente, dilação probatória exaustiva e perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório, o que se revela manifestamente incompatível com a via estreita e célere da tutela de urgência.

IV –
Da Impossibilidade de Descaracterização da Mora e da Inviabilidade do Depósito Judicial de Valor Incontroverso

Por derradeiro, no que concerne à pretensão de elidir os efeitos da inadimplência, impende salientar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 28)
, estabelece que a descaracterização da mora está intrinsecamente vinculada ao reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual – quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização. Conforme exegese fixada por aquele Pretório, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a manutenção na posse do bem exigem a demonstração cumulativa da aparência do bom direito fundada em jurisprudência dos Tribunais Superiores e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Nesse contexto, tendo em vista que a análise precedente não vislumbrou, ao menos em cognição sumária, ilegalidade manifesta na taxa de juros pactuada ou na metodologia de capitalização aplicada, carece a insurgência do requisito primordial para o afastamento da mora. Se os encargos da normalidade permanecem hígidos, a obrigação de adimplir o contrato nos termos originalmente avençados subsiste incólume, tornando inviável a intervenção judicial para obstar o exercício regular do direito de cobrança pelo credor.

Dessa forma, a pretensão de depósito judicial em montante inferior (R$ 1.830,35) ao valor das parcelas livremente pactuadas (R$ 2.030,03) colide frontalmente com a legislação processual civil, uma vez que o art. 330, § 3º, do CPC, é imperativo ao determinar que, em ações revisionais de obrigações decorrentes de financiamento, o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Destarte, a realização de depósitos em quantia reduzida, apurada unilateralmente pela devedora, não possui o condão de suspender a mora ou elidir os efeitos da impontualidade, conforme preleciona a Súmula nº 380 do STJ.

Assim, resta evidenciado que o alegado perigo de dano decorre não de uma conduta abusiva da instituição financeira agravada, mas da própria inadimplência da agravante em face de um negócio jurídico presumidamente válido. Não cabe ao Poder Judiciário, neste estágio processual e sem a devida instrução probatória, autorizar medidas que subvertam a força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica das relações bancárias.

Tendo como ponto de partida as razões supra, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe, preservando-se o
status quo
da decisão agravada até que o mérito da demanda seja exaustivamente apreciado na instância de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu a tutela provisória liminarmente postulada no processo originário.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 28 do STJ – O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

2
Súmula nº 539 do STJ – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

3
Tema Repetitivo nº 247 do STJ – A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4
Súmula nº 541 do STJ – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

5
Súmula nº 596 do STF – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

6
Tema Repetitivo nº 25 do STJ – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema Repetitivo nº 26 do STJ – São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema Repetitivo nº 27 do STJ – É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

7
Tema Repetitivo nº 953 do STJ – A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)